Tribunal: TJSP
Processo: 1504085-06.2020.8.26.0405
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito Penal. Embargos Infringentes. Apropriação Indébita. Embargos acolhidos.
I. Caso em Exame
Marcos da Silva Carvalho foi condenado por apropriação indébita de um veículo alugado, não restituído na data aprazada. O veículo, avaliado em R$ 65.392,00, pertencia à Localiza Rent a Car. A condenação inicial foi de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos e

Ementa:
Direito Penal. Embargos Infringentes. Apropriação Indébita. Embargos acolhidos.
I. Caso em Exame
Marcos da Silva Carvalho foi condenado por apropriação indébita de um veículo alugado, não restituído na data aprazada. O veículo, avaliado em R$ 65.392,00, pertencia à Localiza Rent a Car. A condenação inicial foi de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos e multa. Embargos Infringentes foram opostos com base no voto minoritário que defendia a absolvição por falta de dolo específico.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve dolo específico de apropriação por parte do réu, necessário para a caracterização do delito de apropriação indébita.
III. Razões de Decidir 3. O voto minoritário argumenta que, embora comprovado o inadimplemento contratual, não há evidências suficientes do dolo de assenhoreamento, elemento imprescindível para a caracterização do delito de apropriação indébita. 4. A jurisprudência aponta que o inadimplemento contratual, sem evidência clara de intenção de apropriação, caracteriza ilícito civil, não penal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos acolhidos. Apelo do acusado provido, absolvendo-o com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A ausência de dolo específico de apropriação descaracteriza o delito de apropriação indébita. 2. Inadimplemento contratual deve ser tratado na esfera cível.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 168.
Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Criminal 1503838-64.2019.8.26.0565, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 26.07.2022.
TJSP, Apelação Criminal 1503523-98.2021.8.26.0554, Rel. Freire Teotônio, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 02.03.2023.
TJSP, Apelação Criminal 0016208-31.2008.8.26.0050, Rel. Alexandre Almeida, 4a Câmara Criminal Extraordinária, j. 27.11.2014.